Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709668-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA ROCHA FERNANDES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CRISTINA ROCHA FERNANDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na Ação de Busca e Apreensão n. 0702911-14.2024.8.07.0007, proposta por BANCO RCI BRASIL S.A. em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré/recorrente na contestação (ID 226879978 dos autos de referência). Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta que é hipossuficiente e faz jus à benesse. Ao final, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o provimento do recurso para a concessão da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 69906527, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, se houver; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros. Por meio do petitório de ID 69967438, a agravante colacionou documentos a fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 70017144, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 70919475. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 70919475. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 às 14:59:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora